Tribunal: TJSP
Processo: 1001765-18.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, AFASTADOS OS DANOS MORAIS – Inconformismo das rés – Prescrição – Inocorrência – Inadimplemento contratual – Aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil – Lucros cessantes –

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, AFASTADOS OS DANOS MORAIS – Inconformismo das rés – Prescrição – Inocorrência – Inadimplemento contratual – Aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil – Lucros cessantes – Alegação de que não houve comprovação de perda remuneratória pelo autor, nem que tenha decorrido de ato praticado pelas rés – Lucros cessantes devidos tais como arbitrados, posto que presumidos – Súmula 162 desta E. Corte – Demora injustificada na entrega do imóvel após assinatura do contrato de financiamento – Condenação no valor equivalente a 0,5% do valor do imóvel previsto no contrato, nos meses em que houve atraso – Exceção do contrato não cumprido – Rejeitada – Ausente comprovação de mora do autora – Sentença mantida – Arbitramento de honorários recursais – Recurso desprovido.